Tribunal: STF
Processo: RE 470811
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
PIS – LEI Nº 9.718/98 – ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718/98 – INCONSTITUCIONALIDADE. Tendo o Supremo assentado a inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo da Contribuição ao PIS ocorrida com a Lei nº 9.718, de 1998, subsistiu, até alteração ulterior, a exigência na forma prevista na Lei nº 9.715, de 1998.